Tribunal: TJBA
Processo: 0018860-71.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018860-71.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO RENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOÃO RENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e determinou o prosseguimento da execução.

O contrato original de composição de dívida foi firmado com o extinto BANESB, em 1998, tendo sido cedido à DESENBAHIA, que celebrou novo instrumento de confissão de dívida em 2000, com parcelas vencíveis até março de 2004. A execução foi proposta em setembro de 2008, sendo opostos embargos em outubro de 2012, nos quais se sustentou, entre outros pontos, a prescrição da pretensão executiva.

A sentença de primeiro grau acolheu os embargos à execução, reconhecendo a prescrição quinquenal com base no inadimplemento ocorrido em 31 de janeiro de 2001. No entanto, em sede de embargos de declaração opostos pela exequente, o juízo reformou a sentença, afastando a prescrição sob o fundamento de que o termo inicial deveria coincidir com o vencimento da última parcela.

Contra essa nova decisão, o apelante interpôs o presente recurso, alegando nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, bem como reafirmando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nula a sentença proferida em sede de embargos de declaração que reformou a decisão anterior sem a intimação pessoal da Defensoria Pública;
(ii) saber se houve prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente no curso da execução, por período superior ao previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, embora relevante, resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, que conduz à mesma consequência jurídica — extinção da execução —, conforme o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A análise do mérito revela inércia prolongada do exequente entre a impugnação aos embargos à execução (janeiro de 2013) e a prolação da sentença que reconheceu a prescrição (outubro de 2024), lapso superior a 11 anos. Tal paralisação processual, não atribuída ao Judiciário, caracteriza prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF e jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal.
A ausência de impulso processual útil pela parte interessada demonstra desídia incompatível com o dever de diligência que se exige do credor na condução da execução. A pretensão encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, aplicando-se ao caso o artigo 206, §5º, I, do CC/2002, combinado com os artigos 487, II, e 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente incide quando há inércia da parte exequente por prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, não sendo necessária a prévia intimação pessoal do credor quando já oportunizado o contraditório."
"2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para contrarrazões em embargos de declaração com efeitos modificativos resta prejudicada, quando o julgamento do mérito resulta na extinção da execução por prescrição intercorrente."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de JOÃO RENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04